Tribunal: TJMT
Processo: 1035240-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035240-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEANDRO OLEGARIO DA SILVA - CPF: 036.034.031-85 (AGRAVADO), IVONE TERTULIANO DIAS - CPF: 759.820.481-00 (AGRAVADO), OTAVIO OLEGARIO DA SILVA - CPF: 502.611.349-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR APLICATIVO WHATSAPP. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESTINATÁRIO. DESNECESSIDADE DE CADASTRO PRÉVIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA PESSOAS FÍSICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de nova diligência para citação pessoal dos executados em ação de Execução de Título Extrajudicial, após citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp pelo oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, quando comprovada a ciência inequívoca dos executados acerca da existência da demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Tribunais Superiores admitem a utilização do aplicativo WhatsApp como meio idôneo de comunicação dos atos processuais, desde que comprovado que o destinatário efetivamente tomou ciência da demanda de forma inequívoca, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório.

O Código de Processo Civil, em seu art. 246, alterado pela Lei n. 14.195/2021, estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de utilização de meios eletrônicos, sendo que a Portaria Conjunta n. 412/2021 do Tribunal de Justiça regulamenta a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais.

A exigência de cadastro prévio do endereço eletrônico no banco de dados do Poder Judiciário, prevista no §1o do art. 246 do CPC, aplica-se especificamente às pessoas jurídicas, não sendo extensível às pessoas físicas, como é o caso dos executados.

No caso concreto, o oficial de justiça certificou que, após diligências sem êxito, conseguiu os contatos telefônicos dos executados com vizinhos da propriedade, realizou ligação telefônica e, posteriormente, enviou o mandado e demais documentos via WhatsApp, tendo os executados acusado o recebimento, demonstrando que foram tomadas todas as cautelas necessárias para assegurar a identidade dos destinatários e a efetiva ciência do conteúdo do mandado.

O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, sendo imprescindível que se certifique que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp quando comprovada a ciência inequívoca do destinatário acerca da existência da demanda judicial, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois a forma não pode se sobrepor à efetiva cientificação. 2. A exigência de cadastro prévio do endereço eletrônico no banco de dados do Poder Judiciário, prevista no §1o do art. 246 do CPC, aplica-se especificamente às pessoas jurídicas, não sendo extensível às pessoas
físicas.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão proferida
na
Execução de Título Extrajudicial n. 1003066-81.2024.8.11.0087
, em trâmite na Vara Única de Guarantã do Norte/MT, ajuizada em face de
LEANDRO OLEGARIO DA SILVA, IVONE TERTULIANO DIAS
e
OTAVIO OLEGARIO DA SILVA
que indeferiu o pedido de nova diligência para citação pessoal dos executados.

O agravante alega, em síntese, que os executados foram citados por meio do aplicativo
WhatsApp
, o que poderia gerar futura alegação de nulidade do ato e das movimentações processuais posteriores.

Sustenta que, conforme o art. 246 do CPC, a citação eletrônica somente é válida quando o citando indicou seu endereço eletrônico no banco de dados do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso em tela.

Argumenta que, segundo entendimento jurisprudencial, para a validade da citação por
WhatsApp
, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens é efetivamente o citando, o que não foi devidamente comprovado nas certidões do oficial de justiça.

Aduz que não é possível identificar os destinatários das mensagens, pois não há documento de identificação das partes, confirmação expressa de ciência ou outros elementos que vinculem o número do
WhatsApp
aos executados.

Ao final,
pugna pelo provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se a citação pessoal dos executados.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Extrai-se dos autos de origem que
o

BANCO DO BRASIL SA

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n. 1003066-81.2024.8.11.0087
em
face de
LEANDRO OLEGARIO DA SILVA, IVONE TERTULIANO DIAS
e
OTAVIO OLEGARIO DA SILVA,
objetivando o

recebimento
de R$ 195.309,37,

fundad
o
em Cédula Rural Pignoratícia no 40/06922-2, emitida em 20/07/2021
.

Sustentou o inadimplemento da obrigação a partir do vencimento da primeira parcela, circunstância que ensejou o vencimento antecipado da dívida em 15/07/2024.

Recebida a inicial e determinada a citação
,
consta nos autos a expedição e devolução de mandados de citação e intimação dos executados.

Inconformado, o autor requereu nova citação dos executados alegando ausência de regulamentação que discipline a matéria e dos requisitos elencados.

O magistrado
a quo
, indeferiu o pedido fundamentando que a diligência foi regularmente cumprida por Oficial de Justiça

Dessa decisão,
recorre
o exequente
, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se
à validade da citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
.

R
azão não assiste a
o
agravante.

Sabe-se que os Tribunais Superiores admitem a utilização do aplicativo como meio idôneo de comunicação dos atos processuais, a validade do ato depende da comprovação de que o destinatário efetivamente tomou ciência da demanda, de forma inequívoca, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório.

É certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 246 (alterado pela Lei n. 14.195/2021), estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de utilização de meios eletrônicos.

Nesse cenário, a Portaria Conjunta n.412/2021deste Egrégio Tribunal,ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de
atos processuais, estabeleceuque a referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art.2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I- Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então,solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II-Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional,esclarecer o motivo do contatoe oteor do ato que se pretende cumprir.

III-Encaminhar, por meio eletrônico,os documentos que acompanham a diligência,conforme a sua natureza.

Parágrafo único.O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido,anexando-o à certidão,de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial dejustiça por meio de aplicativo de mensagem(WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),reputando-se realizada a cientificação com envio de respostaououtro meio idôneo quecomprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”.

Conforme visto, há previsão de realização dos atos processuais

pelo oficial dejustiça por meio do aplicativo WhatsApp, cujos requisitos incluem aidentificação da pessoa citada, mediante exibição de documento oficial com foto, aidentificação do próprio Oficial de Justiçae
acaptura de telaouregistro fotográfico do documento de identificação, que deve ser anexado à certidão.

Tais disposições visam assegurar a regularidade do ato de citação,garantindo a ciência inequívoca do citado acerca da existência da demanda judicial.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP.VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp,é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021. 2.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que,para avalidade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual"
[...]5. Recurso provido para anulara citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termosda acusaçãopelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal”. (STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4,j.03/05/2022, T6-6aTurma,
DJe
06/05/2022).
[
g.n
]

No caso em análise, conforme se verifica das certidões lavradas pelo Oficial de Justiça, foram tomadas todas as cautelas necessárias para
assegurar a identidade dos destinatários e a efetiva ciência do conteúdo do mandado. O Oficial certificou que, após diligências sem êxito, conseguiu os contatos telefônicos dos executados com vizinhos da propriedade, realizou ligação telefônica e, posteriormente, enviou o mandado e demais documentos via
WhatsApp
, tendo os executados acusado o recebimento.

A exigência de cadastro prévio do endereço eletrônico no banco de dados do Poder Judiciário, prevista no §1o do art. 246 do CPC, aplica-se especificamente às pessoas jurídicas, não sendo extensível às pessoas físicas, como é o caso dos executados.

Também não há nos autos qualquer elemento que indique que
as pessoas contatadas não correspondem, de fato,
aos executados,
ou que não tenham tomado ciência do teor do mandado.

Portanto, a comunicação realizada é válida, visto que cumpriu a finalidade de dar aos destinatários a ciência inequívoca sobre a ação judicial proposta contra eles.

Sobre o tema, a Ministra Nancy Andrighi, no REsp n. 2.045.633 - RJ, consignou que:
“10- O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. 11- A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu”
.

N
a hipótese dos autos a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
revela-se eficaz, na medida em que cumpriu
a sua finalidade de dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta contra os demandados
, inexistindo razão para determinar a realização de nova diligência para citação pessoal dos executados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026